Tribunal: STF
Processo: ARE 1474381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ICMS. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. 



    1-Cumprimento de sentença coletiva proferida no bojo de mandado de segurança impetrado por associação. 



    2-Julgado que somente alcança as filiadas da associação ao tempo da impetração, não podendo atingir aquelas que se constituíram após a deflagração do mandamus, nos termos do RE nº 612.043, julgado em sede de Repercussão Geral. 



    3-Ilegitimidade que obsta o prosseguimento da execução. 



    4-Além disso, o pedido de restituição dos valores pagos em excesso se encontra fulminado pela prescrição. 



    5-É assente a jurisprudência do E. STJ no sentido de que o recurso intempestivo não suspende ou interrompe o prazo recursal, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não posterga o trânsito em julgado, que ocorre no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo (AgInt no AREsp 1476097/MG). 



    5-Indeferimento da petição inicial que se impõe. 6-DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República. Sustenta que, no caso de mandado de segurança coletivo, é desnecessário exigir autorização expressa dos associados, bem como a respectiva filiação à data da impetração. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a legitimidade ativa da empresa para a execução de sentença (e-doc. 21).



     4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem efetuou parcial juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO FORMULADO POR ASSOCIADO PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. TEMA Nº 1119 DO STF. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ANTERIOR À DATA DA IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1 - O Juízo de retratação será exercido quando o acórdão divergir do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 2 – Acórdão proferido por este Órgão Fracionário que se encontra em divergência às balizas estabelecidas pelo paradigma. 3- Juízo de retratação positivo.” (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso interposto contra a sentença, a partir de dois fundamentos: ilegitimidade ativa da autora e prescrição. Confiram o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Em outro giro, não merece amparo a narrativa da requerente de tempestividade do pleito com lastro no protesto realizado em 17.03.2017. 



    Conforme registrou a decisão agravada, os agravos interpostos contra a decisão de não admissão dos recursos especial e extraordinário não foram conhecidos pela intempestividade. E a intempestividade desses recursos revela que o trânsito em julgado do acórdão exequendo operou-se em 09.01.2007, conforme dispôs o Min. Luiz Fux em sua decisão. 



    É assente a jurisprudência do E. STJ no sentido de que o recurso intempestivo não suspende ou interrompe o prazo recursal, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não posterga o trânsito em julgado, que ocorre no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. 



    (...)



    Nesse passo, o prazo prescricional para cobrança de eventuais diferenças com base no título executivo judicial prescreveu em 08.01.2012. 



    Assim, na data da realização do protesto interruptivo de prescrição, 17.03.2017 o prazo já havia se esgotado.” (e-doc. 13, p. 7-8).



    6. Da leitura das razões do recurso extraordinário, verifico que o recorrente limitou-se a impugnar o acórdão recorrido no tocante à ilegitimidade ativa, indicando como violado apenas o art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República, deixando de aludir à indicação de prescrição, fundamento autônomo da decisão recorrida. 



    7. Em consequência, não há amparo ao processamento do recurso extraordinário, considerado o teor do enunciado nº 283 da Súmula do STF: 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Nesse sentido, cito, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1. Conforme pontuado no acórdão recorrido, não se discute, no presente caso, o direito de membro da Defensoria Pública à equiparação de seus subsídios aos dos percebidos pelos membros do Ministério Público, pois esta questão foi resolvida em processos anteriores, que já transitaram em julgado. 2. O cerne da questão está restrito ao direito (ou não) de a autora receber a importância de R$ 2.707,50, correspondente à majoração de subsídios recebidos pelos membros do Ministério Público Estadual por meio da Lei Estadual 5.649/2007, no período correspondente a maio de 2007 até junho de 2008. 3. Entretanto, as razões do Recurso Extraordinário restringem-se a discutir a inconstitucionalidade da equiparação dos subsídios. 4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 5. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 5.649, de 7 de maio de 2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.851-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 30/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.358.819-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator